Tribunal: TJMT
Processo: 1029139-94.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029139-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDNA DE SOUZA LIMA (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), MARIA DE SOUZA LIMA - CPF: 284.039.161-91 (AGRAVADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - LEGALIDADE DAS TRANSAÇÕES AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU - SUSPENSÃO DA ANOTAÇÃO RESTRITIVA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - VIABILIDADE - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DEMONSTRADAS - ART. 6º, VIII, DO CDC –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

Se o autor afirma não reconhecer as transações realizadas em sua conta-corrente e a realização de empréstimo e os elementos dos autos indicam que houve fraude, demonstrando a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira, por outro lado, não comprova, em juízo de cognição sumária, a regularidade, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão da cobrança e da anotação restritiva (art. 300 do CPC).

O cumprimento da obrigação implica na perda superveniente do objeto do pedido de majoração do prazo para fazê-lo.

Aplica-se a inversão do ônus da prova se constatada a verossimilhança das alegações, a hipossuficiência técnica do demandante ou a dificuldade para demonstrar o direito reclamado (art. 6º, VIII, do CDC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1029139-94.2023.8.11.0000 de decisão da 9ª Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, deferiu a tutela de urgência determinando
que os Requeridos se abstenham de inserir os nomes das partes Requerentes no cadastro de mal pagadores, sistema SPC/SERASA, bem como de realizarem quaisquer cobranças, sob pena de multa em caso de descumprimento
.

O agravante alega que as agravadas não comprovaram o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, que permite a concessão da medida.

Aduz que, além disso, a determinação é irreversível o que poderá lhe trazer prejuízo.

Afirma que o prazo fixado para o cumprimento é exíguo, bem como não é possível a inversão do ônus da prova.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 194594192).

Contraminuta no ID. 198013690.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu tutela de urgência para
“determinar que os Requeridos se abstenham de inserir os nomes das partes Requerentes no cadastro de mal pagadores, sistema SPC/SERASA, bem como de realizarem quaisquer cobranças, sob pena de multa em caso de descumprimento”.

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”
.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

As agravadas ajuizaram o feito alegando que foram vítimas de golpe que culminou com empréstimos bancários e transações via PIX.

A documentação anexada na inicial comprova essas alegações, evidenciando a probabilidade do direito.

E mais, como é esperado nessas situações, registraram em Boletim de Ocorrência a fraude praticada (ID. 133320849).

Por outro lado, até o momento o agravante não apresentou nenhum documento que demonstre a existência da dívida.

Assim, é razoável que sejam suspensas as anotações até melhor elucidação dos fatos.

E não há risco de irreversibilidade da medida já que, se com a dilação probatória for verificada a regularidade da contratação, a tutela poderá ser facilmente revogada.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PAGAMENTO DE BOLETOS E REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO VIA INTERNET BANKING - LEGALIDADE DAS TRANSAÇÕES AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS –
RECURSO PROVIDO
.

Se o autor afirma não reconhecer as transações feitas na sua conta-corrente, relativas a pagamentos de boletos e empréstimo, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, e o Banco, por outro lado, não comprova a legalidade, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão das cobranças (art. 300 do CPC).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1019813-13.2023.8.11.0000, julgamento em: 10-11-2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E ANULAÇÃO DE TÍTULO COM CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO - DÍVIDA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA – REGULARIDADE AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU – SUSPENSÃO DA ANOTAÇÃO RESTRITIVA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

Se há dúvidas sobre a regularidade do débito protestado e a autora demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira não comprova, em juízo de cognição sumária, a regularidade, impõe-se o deferimento da antecipação de tutela para determinar a suspensão da anotação restritiva (art. 300 do CPC).

O cumprimento da obrigação implica na perda superveniente do objeto do pedido de majoração do prazo para fazê-lo.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1025397-95.2022.8.11.0000, julgamento em: 27-03-2023)

Em relação ao pedido de majoração do prazo para cumprimento da decisão, ocorreu a perda superveniente do objeto, pois já foi atendida, como demonstrado no processo de origem (ID. 136440212 e 138442629 daqueles autos), o que impõe o não conhecimento quanto a essa questão.

O agravante se insurge ainda contra o deferimento da inversão do ônus da prova.

O art. 6º, inciso VIII, do CDC, enuncia que é garantia básica do consumidor “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Nestes autos, é evidente a hipossuficiência técnica das autoras, visto que a parte contrária é empresa de grande porte.

Assim, é clara a desproporção do ônus probatório, o que autoriza a inversão.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - VIABILIDADE - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DEMONSTRADAS - ART. 6º, VIII, DO CDC – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Aplica-se a inversão do ônus da prova se constatada a verossimilhança das alegações, a hipossuficiência técnica do demandante ou a dificuldade para demonstrar o direito reclamado (art. 6º, VIII, do CDC).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1005202-55.2023.8.11.0000, julgamento em: 19-05-2023)

Pelo exposto,
conheço parcialmente o Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024